Tribunal: TCU
Processo: 001.591/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do exame de cinco atos de concessão de pensão civil, emitidos pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. julgar legais e conceder o registro aos Atos de Pensão Civil 78.738/2019 (Vera Lúcia Correa Barros), 32.150/2019 (Vivaldino Godinho da Silva), 80.753/2019 (Bernardo Fernandes de Freitas), e 38.708/2019 (Esmeralda Medeiros Cova); 9.2. julgar ilegal e negar registro ao Ato de Pensão Civil 41253/2019 (Manoel Francisco Teixeira); 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Ministério da Saúde; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. em 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação: 9.4.1.1. promova a revisão desta concessão, em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário ; 9.4.1.2. comunique à interessada o inteiro teor deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.